Tribunal: TJES
Processo: 0002870-06.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002870-06.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAYCKON GOMES CORREA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES
. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS.
PENA BASE EXASPERADA. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA REPRIMENDA CORPÓREA. INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PARA RECORRER.
RECURSO PROVIDO.

1. Os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/2003), uma vez que foi preso em flagrante, portando, em plena via pública, uma submetralhadora automática de fabricação caseira, calibre .380, com numeração inexistente e dois carregadores alongados, contendo 17 (dezessete) munições intactas, que estava sendo utilizada na guerra do tráfico de drogas.

2. Exaspera-se a pena-base do réu, face a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os antecedentes criminais e as circunstâncias do delito.

3. A sanção intermediária deve ser elevada, ante a presença da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

4. Fixa-se o regime inicial fechado, a teor do que prevê o art. 33, § 2º, “a”, do CP, por se tratar de réu reincidência, destacando-se que o período que o réu permaneceu preso preventivamente não é o suficiente para modificar o regime estabelecido.

5. A sanção pecuniária deve ser arbitrada, atendendo-se ao princípio da proporcionalidade.

6. Inviável a substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, assim como a suspensão condicional da pena, por não restarem preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

7. Por ter sido o réu colocado em liberdade, deve assim permanecer até o julgamento de eventual recurso.

8. Recurso a que se dá provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0002870-06.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MAYCKON GOMES CORREA
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

em face da sentença que absolveu
MAYCKON GOMES CORREA
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), por meio do qual requer a condenação do acusado pela prática do delito que lhe foi imputado.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 25 de março de 2022, policiais militares passavam pelo bairro Central Carapina, Serra, quando ouviram disparos de arma de fogo e, ao se dirigirem ao local, visualizaram diversos indivíduos portando armamento, dentre eles, o apelante, que trazia consigo uma submetralhadora automática de fabricação industrial, calibre .380, com numeração suprimida e dois carregadores alongados, contendo 17 (dezessete) munições intactas, sendo que os demais conseguiram fugir.

Consta que, informalmente, o acusado relatou que estava acontecendo um ataque de traficantes do bairro Morro do Macaco contra os traficantes do bairro Central Carapina, mas ao ser ouvido pela autoridade policial, se reservou no direito de ficar em silêncio.

Após analisar detidamente os autos, verifico que não agiu com acerto a Magistrada
a quo
ao julgar improcedente a ação penal proposta em desfavor do acusado, uma vez que a
materialidade
e a
autoria
restaram robustamente demonstradas, pelo
boletim de ocorrência unificado (fls. 22/25 - IP), pelo auto de apreensão da arma de fogo (12/13 – IP), pelo auto de constatação de eficiência da arma de fogo (fl. 14 – IP), pelo laudo pericial (fls. 27/30), pelo relatório final de inquérito (fls. 38/43), bem como pela prova oral produzida
.

Nesse ponto, destaco que embora os policiais militares tenham apresentado versões com algumas divergências entre si quando ouvidos em juízo, é certo que o policial militar Fernando Lopes Lyra (fl. 42), narrou os fatos em conformidade com o descrito na peça de ingresso, bem como com os seus relatos e de seu colega, na fase inquisitiva (fls. 05/08 - IP) .

Na esfera judicial (fl. 42), esclareceu que no dia anterior teve uma intensa troca de tiros no bairro e que foram para lá fazer o reforço no dia seguinte e por volta das 23h00 teve início uma troca de tiros e estavam passando, razão pela qual foram em direção aos disparos e viram o réu passando com a arma na mão – uma submetralhadora automática -, e foi atrás dele, conseguindo prendê-lo com o armamento, sendo que os demais indivíduos dispersaram.

Não obstante em alguns pontos o depoimento do policial Rayner Trancoso Rodrigues, na seara judicial (fl. 43) tenha sido diferente do seu relato na fase administrativa (fls. 07/08) e ao de seu colega (fls. 05/06 e 42), o fato é que deixou claro que o réu foi “
detido junto com a metralhadora
” e que “
ele falou que tinha uma guerra de gangues e ele estava na contenção
”.

Assim, restou demonstrado por todo o conjunto fático-probatório que o apelado portava a arma de fogo de uso restrito no dia dos fatos, de modo que sua conduta subsume no tipo penal previsto no art. 16,
caput
, da Lei do Desarmamento.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva
condeno
o réu
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003) e, observando as diretrizes do artigo 5º, LXVI, da Constituição da República e os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, destacando, desde logo, que a pena em abstrato prevista para o crime em questão é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Na primeira fase
, noto que a
culpabilidade
, entendida como juízo de reprovação da conduta e aferição do grau de dolo e culpa do agente, é normal ao tipo infringido; o apelado possui
maus

antecedentes
, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado (AP 0019571-23.2014.8.08.0048);
conduta social
e
personalidade
devem ser consideradas neutras, ante a ausência de elementos nos autos para aferi-las; os
motivos
não foram perquiridos, o que impede a análise desfavorável de tal vetor para fins de aumento de pena; as
circunstâncias dos crimes
, devem ser negativadas, uma vez que a arma de fogo estava sendo utilizada em via pública e na guerra do tráfico de drogas para atacar traficantes rivais; as
consequências do delito
não extrapolam a normalidade do tipo em questão e, portanto, não podem ser negativadas; o
comportamento da vítima
, na hipótese não deve ser considerado em desfavor do apelado.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, fixo a
reprimenda básica
em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Na segunda etapa
, inexistem atenuantes a serem consideradas. No entanto, o acusado é reincidente (art. 61, inc. I, do CP), já que possui condenação com trânsito em julgado anterior ao fato ora apurado (AP nº 0030636-15.2014.8.08.0048), razão pela qual elevo a
pena intermediária
em 1/6 (um sexto), fixando-a em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão
e, por inexistirem majorantes ou minorantes a serem consideradas na terceira etapa dosimétrica,
torno-a definitiva
.

Fixo o regime inicial
fechado
, a teor do que prevê o art. 33, § 2º, “a”, do CP, por se tratar de réu reincidente, destacando-se que o período que o réu permaneceu preso preventivamente não é o suficiente para modificar o regime estabelecido.

Estabeleço a
pena pecuniária
em
30 (trinta) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inviável a substituição ou suspensão da pena corpórea, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Por ter sido colocado em liberdade (fl. 20), concedo-lhe o direito de assim permanecer até o julgamento de eventual recurso.

Condeno o acusado nas custas processuais.

Após o trânsito em julgado,
lance-se
o nome do réu no rol dos culpados, remetendo-se os autos ao contador para cálculo da multa e das custas, que deverão ser pagas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 50, do CP.

Cumpra-se
o art. 15, inc. III, da Constituição da República.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
condenar
o acusado
MAYCKON GOMES CORREA
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003), à pena de
05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.